Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA FINS DE NOMEAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS CREDORES E JUNTADA DOS INSTRUMENTOS DE PROCURAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade a argumentação expendida pelo recorrente no tocante aos legitimados para figurar no polo ativo do feito executivo quando se observa que referida temática atrelou-se à questão de fundo da determinação de emenda à petição inicial, não podendo ser considerada, por conseguinte, completamente dissonante do conteúdo da sentença recorrida.

2. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à petição inicial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Os servidores sindicalizados têm personalidade distinta da entidade sindical que promoveu seus interesses na ação principal e somente eles têm legitimidade para promover a execução individual de sentença coletiva, devendo, destarte, outorgar cada um a procuração a seu patrono.

4. Não se mostra razoável o argumento de que a atuação dos advogados sem procuração nos autos teria o intuito de evitar a prescrição, sobretudo depois de deixarem transcorrer mais de 22 anos para ajuizar o feito executivo, além dos 20 (vinte) dias de prazo dado pelo Juízo a quo para instruir o feito com as procurações dos servidores sindicalizados beneficiados, de modo a promover regularmente a execução individual da sentença. De mais a mais, o Tema Repetitivo n. 880/STJ não é aplicável ao caso dos autos, pois seria desnecessária a apresentação das fichas financeiras dos sindicalizados para promoção da execução coletiva.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.